Tribunal: TJMT
Processo: 1007372-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007372-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.789.756/0001-97 (AGRAVADO), PRISCILA MALIMPENSA LEIVA DUARTE - CPF: 030.894.241-85 (AGRAVADO), SUELY MALIMPENSA LEIVA - CPF: 060.070.648-67 (AGRAVADO), ALISSON DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 034.549.621-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY MALIMPENSA LEIVA - CPF: 060.070.648-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MALIMPENSA LEIVA DUARTE - CPF: 030.894.241-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Execução Por Título Extrajudicial
–
Indeferimento de Indisponibilidade de Bens Via CNIB
–
Meios Executivos Típicos Não Exauridos
–
Decisão Mantida
–
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1-
Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos executados via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB

II. Questão em discussão

2-
A questão consiste em saber se é admissível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB antes do esgotamento de diligências ordinárias na busca por bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3-
A indisponibilidade de bens por meio da CNIB é medida atípica e de caráter subsidiário, autorizada apenas quando frustradas as tentativas de localização de bens por meios típicos, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

4- A utilização da CNIB exige demonstração de diligência efetiva, com tentativas anteriores mediante sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como expedição de ofícios a registros públicos e órgãos de trânsito, o que não ficou evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo

5- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A indisponibilidade de bens por meio da CNIB é medida atípica de natureza subsidiária, cuja utilização exige a demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.182.823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.03.2025, DJE 20.03.2025; STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.06.2024, DJE 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007372-29.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT
em virtude da decisão
proferida pelo Juiz
da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0000844-02.2016.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Projetta Empreendimentos Ltda ME, Priscila Malimpensa Leiva Duarte e Suely Malimpensa Leiva
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Inconformada, a Agravante

sustenta que a Execução tramita há 09 (nove) anos sem êxito na localização de bens suficientes para a satisfação integral do crédito, apesar das diversas diligências realizadas. Defende que a utilização da CNIB é medida adequada, por permitir a busca de bens em âmbito nacional e a comunicação da indisponibilidade aos registros públicos, ressaltando que não se exige o exaurimento prévio de outras medidas para sua utilização, a qual tem por objetivo justamente evitar a dilapidação patrimonial pelos Executados.

Desse modo, requer a reforma da decisão recorrida, o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja determinada a inclusão de indisponibilidade de bens dos Executados no Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 274429359).

Os Agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado no Id. 281083377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução por Título Extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso
em desfavor de
Projetta Empreendimentos Ltda ME, Priscila Malimpensa Leiva Duarte e Suely Malimpensa Leiva
, por meio do qual se pretende a satisfação do crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário n. B40630456-2 emitida em 21/03/2014.

Citados, os Agravados não pagaram o débito, tampouco opuseram Embargos à Execução.

O pedido de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foi deferido. Por outro lado, o Juiz
a quo

indeferiu o pedido de penhora
online
de valores existentes em conta bancária conjunta mantida pela Executada Priscila Malimpesa Leiva Duarte com seu esposo.

A Agravada Projetta Empreendimentos Ltda – ME efetuou o pagamento parcial da dívida, mediante a cessão de cotas capitais que tinha junto à Cooperativa Agravante, no valor de R$ 1.496,43 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos).

Em razão disso, a Recorrente deu quitação parcial, prosseguindo-se a Execução em relação ao saldo remanescente, no importe de R$ 570.336,74 (quinhentos e setenta mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Na sequência, a Exequente informou que a empresa Projetta Empreendimentos Ltda. mantinha participação em consórcio administrado por ela, tendo sido excluída do grupo em 03/06/2015 por inadimplemento, mas fazendo jus à restituição do montante de R$ 13.884,75 (treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Diante disso, requereu a penhora do referido valor, pedido que foi deferido pelo Juízo de origem.

Posteriormente, a Agravante apresentou planilha atualizada do débito e solicitou a realização de pesquisa de veículos em nome dos devedores via Sistema RENAJUD, com a inclusão de restrição sobre eventuais bens localizados. O pedido foi acolhido pelo Juiz
a quo
(Id. 178563529).

Em seguida, a Agravante requereu a decretação de indisponibilidade de bens dos Agravados por meio do Sistema CNIB. No entanto, o Juiz singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a Exequente não demonstrou ter adotado outras medidas para satisfazer a Execução, tampouco comprovou a existência de atos de dilapidação patrimonial ou indícios de desvio de bens pelos Recorridos.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso, a Agravante alega que a Execução tramita há aproximadamente 09 (nove) anos, sem que se tenha logrado êxito na localização de bens suficientes para satisfazer a integralidade do crédito, mesmo após diversas tentativas via Sisbajud, Renajud e outras medidas constritivas.

Aduz que a CNIB é uma central de dados capaz de promover busca de bens dos devedores em todo o território nacional, além de comunicar aos agentes de registros públicos que teve decretação judicial de indisponibilidade de bens dos devedores.

Ressalta que a

utilização do referido sistema não exige o esgotamento absoluto das diligências prévias e que a medida visa justamente evitar a dilapidação do patrimônio por parte dos Executados.

Nos termos do Provimento 39/2014, do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída com a necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, de forma a garantir celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado.

Cumpre esclarecer que as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis,
de maneira subsidiária, desde que exauridos os meios executivos típicos e observado o contraditório
(REsp 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19/9/2023 e AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ, Quarta Turma, DJe de 18/4/2024; REsp n. 2.141.068/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De acordo com o STJ, o exaurimento das medidas executivas pressupõe o cumprimento de determinados requisitos, entre eles, destaca-se a impossibilidade de localização de bens penhoráveis, a frustração das tentativas de constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, bem como a expedição de Ofícios aos Registros Públicos do domicílio do Executado e ao DENATRAN ou aos DETRANs, conforme dispõe o Verbete Sumular 560 do STJ.

Conforme consignado pelo Juiz
a quo
na decisão hostilizada, a Agravante não demonstrou que diligenciou na busca de bens em nome do devedor, uma vez que foram realizadas somente consultas por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, sem adoção de qualquer outra medida no intento de satisfazer a execução.

Assim, mostra-se indevida a decretação da indisponibilidade de bens, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

A propósito, recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou este entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. 1.
Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.182.823/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025